Tribunal: TJMT
Processo: 1016361-89.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016361-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA HELOIZE ESSER - CPF: 046.995.081-11 (RECORRENTE), ANNA HELOIZE ESSER - CPF: 046.995.081-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1016361-89.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A..

Recorrida: ANNA HELOIZE ESSER.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE
CARTÃO DE CRÉDITO
- PAGAMENTO PARCIAL -
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN
-
INOCORRÊNCIA DE
ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.

3.

Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
, ainda,
confirmou
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 116323302, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que a recorrida
possui contrato de cartão de crédito junto ao reclamado.

Afirma que a fatura com vencimento em
06 de março de 2023 não foi liquidada por completo, pois não havia o valor total para pagamento no débito, por conseguinte, o recorrente realizou o “parcelamento fácil” sem a sua autorização.

Aduz
que, embora, tenha efetuado o pagamento total da fatura que foi reparcelada em 24/03/2023, o recorrente não cancelou o parcelamento.

O reclamado, em sua defesa sustenta que a cobrança é devida tendo em vista que a reclamante realizou o pagamento parcial das suas faturas do cartão de crédito.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da
r.sentença, verbis:

“ANNA HELOIZE ESSER ajuizou ação indenizatória em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.. Pediu os benefícios da justiça gratuita. Alegou que é titular de um cartão de crédito administrado pela parte reclamada, e que a fatura do mês de março/23 foi quitada com atraso, ocasionando o parcelamento do saldo devedor de forma onerosa. Sustentou que quitou integralmente a referida fatura e contatou a parte reclamada a fim de que o parcelamento fosse cancelado, contudo, não teve seu pleito atendido. Pleiteou o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Requereu a confirmação da tutela.

Pleito de antecipação de tutela foi deferido nos termos da decisão proferida no ID 116323302.

A parte reclamada foi regularmente citada (ID 116673291) e audiência de conciliação realizada (ID 118577268).

A contestação foi apresentada no ID 119231315. Em sua defesa, arguiu pelo reconhecimento da preliminar de falta de interesse de agir. Sustentou que agiu dentro do seu direito regular de credor, tendo em vista que o requerente utilizou os serviços do banco réu. Arguiu que a reclamante realizou o pagamento parcial das faturas, deixando para fatura subsequente o saldo remanescente. Relatou que a fatura com vencimento no dia 05/02/2023 tinha o valor total de R$ 4.785,77, porém a parte autora efetuou o pagamento de apenas R$3.336,27, sendo esse o primeiro mês em que a mesma o rotativo. Narrou que a fatura com vencimento em 05/03/2023 possuía o valor total de R$4.672,58, e a parte autor, no dia do vencimento da fatura, efetuou o pagamento de apenas R$1.836,20, sendo esse o segundo mês consecutivo é utilizado o crédito rotativo no referido cartão. Aduziu que considerando que a parte autora não optou pelo parcelamento nos canais disponíveis, até o vencimento, foi realizado automaticamente o parcelamento do saldo em 24 vezes de R$479,70, que pode ser alterado ou revertido, de acordo com a definição do cliente. Aduziu que a parte reclamante não sofre prejuízo em virtude do parcelamento do saldo remanescente, e, em razão disso, a ação deve ser julgada improcedente. Requereu a improcedência total dos pleitos iniciais.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 119946323). Reiterou os pedidos formulados na inicial e rebateu os argumentos de defesa. Alegou que nunca contratou ou solicitou o serviço de “parcelamento fácil” fornecido pela Requerida.
(...)
.”

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença comporta reparos. Isso porque, cabia a reclamante realizar o pagamento integral da fatura mensal referente ao cartão de crédito, o que, no caso, não ocorreu.

Da análise dos autos, c
onforme é possível identificar com as faturas anexas na defesa (ID. 175850039), a fatura com vencimento no dia 05/02/2023 tinha o valor total de R$ 4.785,77, porém a parte autora efetuou o pagamento de apenas R$3.336,27, sendo esse o primeiro mês em que a mesma utilizou-se do rotativo.

Já a fatura com vencimento em 05/03/2023 possuía o valor total de R$4.672,58, e a autora, no dia do vencimento da fatura, efetuou o pagamento de apenas R$1.836,20, sendo esse o segundo mês consecutivo é utilizado o crédito rotativo no referido cartão.

Assim, denota-se que, em que pese a reclamante tenha realizado novo pagamento em 24/03/2023 para liquidar total a fatura do referido mês, restou evidenciado que as faturas anteriores foram realizadas também pagamento de valor aquém do devido, implicando no parcelamento automático, nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.

Nesse mesmo sentido:

“
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA.
COBRANÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO 4.549 do BACEN. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais onde a parte Reclamante alega desconhecer a origem dos descontos mensais realizados pela instituição financeira em sua fatura de consumo no valor de R$ 25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). 2. Em que pese o Autor afirmar desconhecer a origem do débito,
a instituição financeira comprovou que o consumidor efetuou o pagamento de sua fatura mensal abaixo do mínimo em 18/09/2019, o que ensejou na utilização do crédito rotativo de forma parcelada.
3.
In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado
. 4. Ausência de irregularidade na prática do Recorrente, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos morais. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-MT 10213885820208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/04/2021)”.

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTORA QUE NÃO PAGOU OS VALORES MÍNIMOS DAS FATURAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO nº 4.549/2017 DO BACEN.
INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71007759970/RS, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/06/2018)”.

Portanto, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita do requerido.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023